Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0742171-56.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JESSICA MARTINS ROCHA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro prazo adicional de 10 dias ao Distrito Federal para apresentar informações sobre o cumprimento do acórdão. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora